Tribunal: STJ
Processo: 2061425-91.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700719 - SP (2024/0275863-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIA DE ALMEIDA TAVARES GUIMARAES
ADVOGADA
: VANESSA BOMTORIN DE AZEVEDO - SP355595
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA. RECLUSÃO DA
ÚNICA ADVOGADA CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA
DE
ATUAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA No 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
1. Nos termos do
do CPC, a devolução do prazo processual somente se
art. 223
admite mediante comprovação de justa causa, entendida como evento alheio à
vontade da parte que impeça absolutamente a prática do ato por si ou por
mandatário.
2. A jurisprudência do STJ exige demonstração de impossibilidade total de o
advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. No caso, o acórdão
recorrido reconheceu, com base nas provas dos autos, que a advogada
encontrava-se presa no período recursal, sem que houvesse substabelecimento a
outro profissional.
3. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via especial, ante o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52255784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e4b7086-1428-452b-8c8c-7bcb02ebae5b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e4b7086-1428-452b-8c8c-7bcb02ebae5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700719 - SP (2024/0275863-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIA DE ALMEIDA TAVARES GUIMARAES
ADVOGADA
: VANESSA BOMTORIN DE AZEVEDO - SP355595
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA. RECLUSÃO DA
ÚNICA ADVOGADA CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA
DE
ATUAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA No 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
1. Nos termos do
do CPC, a devolução do prazo processual somente se
art. 223
admite mediante comprovação de justa causa, entendida como evento alheio à
vontade da parte que impeça absolutamente a prática do ato por si ou por
mandatário.
2. A jurisprudência do STJ exige demonstração de impossibilidade total de o
advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. No caso, o acórdão
recorrido reconheceu, com base nas provas dos autos, que a advogada
encontrava-se presa no período recursal, sem que houvesse substabelecimento a
outro profissional.
3. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via especial, ante o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51922395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:17
Código de Controle do Documento: d48aa22c-9f0a-44a2-88ff-30d6e3d5ff5e

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Pedido de devolução de prazo
para apresentação de recurso de apelação. Possibilidade. Antiga e única
patrona que representava a parte autora que se encontrava em reclusão quando
da prolação da r. sentença.
Impossibilidade absoluta da patrona praticar a profissão, ou de substabelecer o
mandato para outro profissional atuar em seu lugar. Presença de
verossimilhança das alegações e de justa causa para a devolução do prazo
recursal. Inteligência do
§ 1o do CPC. R. decisão reformada.
art. 223,
Devolução de prazo recursal determinada. Recurso provido.” (e-STJ, fl. 125).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, do CPC, pois não se teria demonstrado justa causa para a devolução
art. 223,
do prazo recursal, já que as informações buscadas seriam públicas e não haveria evento alheio à
vontade da parte que a impedisse de praticar o ato por si ou por mandatário; ademais, sustenta que
a devolução do prazo foi concedida após o trânsito em julgado da sentença, o que, além de
incompatível com a perempção do prazo recursal, comprometeria a segurança jurídica e afrontaria
a autoridade da coisa julgada.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que sua antiga e única patrona
encontrava-se presa quando da publicação da sentença de improcedência, o que teria impedido a
interposição de apelação; requereu, assim, a expedição de ofício ao SIVEC para obtenção de
informações oficiais sobre a prisão e, subsidiariamente, a devolução do prazo recursal com
fundamento no
do CPC, pleito indeferido pelo juízo de primeiro grau, contra o qual
art. 223
interpôs agravo de instrumento visando à reforma da decisão.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo de
instrumento, reformando a decisão agravada e determinando a devolução do prazo para a
apresentação de apelação, reconhecendo a presença de verossimilhança das alegações e de justa
causa, à luz do
§ 1o, do CPC, diante da reclusão da patrona no momento da publicação da
art. 223,
sentença.
Na fundamentação, consignou-se que não houve substabelecimento de poderes nem
comunicação do afastamento nos autos, e que a impossibilidade absoluta de a patrona praticar o ato
configuraria justa causa para a devolução do prazo, transcrevendo-se o
do CPC:
art. 223
“Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual (...), ficando
assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa
Documento eletrônico VDA51922395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:17
Código de Controle do Documento: d48aa22c-9f0a-44a2-88ff-30d6e3d5ff5e

o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o
Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Ao
final, o recurso foi provido, assegurando-se a devolução do prazo recursal (e-STJ, fls. 124-128).
Na origem, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento decorrente de decisão
interlocutória que, nos autos da ação principal, restituiu o prazo recursal em favor da requerente,
então agravada, para interposição do recurso de apelação.
No caso em análise, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, ao reformar a decisão proferida nos autos principais, concluiu, com base nos
elementos constantes do processo, que a antiga patrona da parte recorrida encontrava-se presa
durante a fluência do prazo recursal. Ressaltou, ainda, a inexistência de substabelecimento de
poderes a outro profissional que pudesse substituí-la, bem como a ausência de qualquer
comunicação nos autos quanto ao seu afastamento em razão da reclusão. Diante desse cenário,
reconheceu-se a existência de justa causa para a devolução do prazo processual, conforme
pleiteado, nos termos do trecho a seguir transcrito:
“Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a agravante aduz
ser beneficiária de plano de saúde da agravada, pugnando pela condenação da
agravada ao fornecimento do medicamento FREESTYLE LIBRE.
A ação foi julgada improcedente em primeira instância. A r. sentença de
improcedência foi publicada em
Diante da ausência de
23/09/2022.
interposição de recurso pelas partes, houve o trânsito em julgado da r.
sentença, ocorrido em
e certificado pela certidão de fls. 279.
18/10/2022
A agravante pleiteou pela expedição de ofício ao SIVEC, com o objetivo de
obter informações oficiais sobre a prisão da advogada Simone de Araújo
Alonso, patrona que a representava nos autos de origem.
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada, tendo o D. juízo a quo
entendido que as informações solicitadas são públicas, não havendo indicativo
concreto nos autos de inviabilidade de obtenção direta. Na mesma decisão, o
juízo de primeira instância aduziu expressamente que a tutela jurisdicional foi
encerrada com a r. sentença.
Irresignada, a agravante interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, pugnando pela reforma da r. decisão agravada, requerendo seja
determinada a expedição de ofício ao SIVEC, a fim de obter informações
oficiais sobre a prisão da antiga patrona, objetivando, ao final, a devolução do
prazo para interpor recurso de apelação.
Pois bem.
Assiste razão à agravante.
Apesar de o ofício encaminhado ao SIVEC, a fim de obter informações sobre a
prisão da antiga patrona ainda não ter sido respondido nos autos, observa-se
que na data em que a r. sentença de fls. 233/237 foi publicada -
a
23/09/2022
antiga e única patrona da parte autora (advogada SIMONE DE ARAUJO
ALONSO, CPF 164.513.748-14, OAB 145902/SP RG 22.180.826 SSP/SP)
encontrava-se em reclusão em razão de suspeita de participação em ação
criminosa, como se pode observar de notícia retirada no sítio eletrônico globo.
Com1.
Com efeito, não houve o substabelecimento de poderes para outro profissional
atuar em seu lugar, tampouco comunicação do afastamento nos autos em razão
da demonstrada reclusão. Nesse contexto, dada a impossibilidade absoluta da
patrona da parte em recorrer, se caracteriza justa causa para devolução do
prazo como pretendido, nos termos do
§1o, do CPC.
art. 223,
(...)
Documento eletrônico VDA51922395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:17
Código de Controle do Documento: d48aa22c-9f0a-44a2-88ff-30d6e3d5ff5e

Assim, dada a verossimilhança dos fatos narrados pela parte agravante,
consubstanciada nas diversas notícias que se encontram na mídia sobre a
operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público demonstrando a
reclusão da patrona por suspeita de colaborar com o crime organizado, de
rigor a devolução do prazo para apresentação de recurso de apelação pela
nova patrona constituída.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.” (e-STJ, fls. 126-128)

Acerca da matéria objeto de discussão, cabe consignar que o
do
art. 223
CPC estabelece que, esgotado o prazo estipulado para a prática do ato processual, tem-se a
preclusão temporal, a qual, todavia, poderá ser afastada, desde que a parte prove que não o realizou
por justa causa.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, a devolução do prazo à parte
depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão
ou de substabelecer o mandato.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "a
doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a
ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a
profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no
Rel.
AREsp n. 225.773/SP,
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
28/3/2014)
2. No caso, apesar de apresentado atestado médico, não há comprovação de
que o advogado estava totalmente impossibilitado de exercer suas funções ou,
principalmente, de substabelecer os poderes durante o prazo recursal.
3. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.743.359/RJ,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. EFEITOS
INFRINGENTES PRETENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Até mesmo a doença que acomete o próprio advogado só constitui justa
causa a ensejar a devolução de prazo processual quando o impossibilita
totalmente do exercício de sua profissão ou o impede de promover o
substabelecimento de seu mandato, circunstâncias que, por óbvio, não se
verificam na hipótese vertente, em que ocorrida, no curso do prazo concedido
aos embargantes para regularizar sua representação processual, a internação
da genitora de sua advogada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.536.253/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

Documento eletrônico VDA51922395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:17
Código de Controle do Documento: d48aa22c-9f0a-44a2-88ff-30d6e3d5ff5e

Conforme se depreende do acórdão recorrido, foi reconhecida a justa causa alegada
pela parte recorrida, em razão da prisão da advogada constituída e da inexistência de
substabelecimento conferindo poderes a outro profissional. Desse modo, a modificação da
conclusão firmada pelo Tribunal de origem, quanto à demonstração da impossibilidade de a
causídica exercer suas funções profissionais ou substabelecer o mandato, implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos – providência vedada em sede de recurso especial, nos termos
do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:17
Código de Controle do Documento: d48aa22c-9f0a-44a2-88ff-30d6e3d5ff5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.700.719 / SP
Número Registro: 2024/0275863-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074132820218260223 20240000059000 20614259120238260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIA DE ALMEIDA TAVARES GUIMARAES
ADVOGADA
: VANESSA BOMTORIN DE AZEVEDO - SP355595
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52209922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:11
Código de Controle do Documento: e6e3fe77-e007-4180-a469-3c1be0e10a6b

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:11
Código de Controle do Documento: e6e3fe77-e007-4180-a469-3c1be0e10a6b